Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702317-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: M. S. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: NAIARA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MIKAELA SOARES DA ROCHA, representada por NÁIARA SOARES DA SILVA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer consultas médicas nas especialidades (I) NEUROLOGIA PEDIATRICA e (II) GENETICA. Narra a parte autora de 08 (oito) anos de idade que (I) possui diagnóstico de RETARDO MENTAL LEVE (CID F70), ALTA ESTATURA CONSTITUVIONAL (CID 34.4) e OUTRAS SÍNDROMES COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS QUE ACOMETEM MÚLTIPLOS SISTEMAS (CID Q87); (II) a médica Betânia B. Barra (endocrinologista pediátrica) (CRM/DF 17116) e o Dr. Nauber Fernandes de Carvalho (CRM/GO 15905), indicaram a realização das consultas especializadas; (III) aguarda há mais de 1 ano pela consulta em neurologia pediátrica e mais de 200 dias pela consulta em genética. Sustenta, ainda, que (I) o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, (I) a gratuidade da justiça; (II) a concessão de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal lhe conceda, imediatamente, a consulta requerida; (III) no mérito, a procedência do pedido e (IV) a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública. Atribui à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Com a inicial vieram os documentos. Foi concedida a gratuidade da justiça, ID 152238496. Na decisão ID 152594044, de 16/03/2023, foi concedida parcialmente a tutela antecipada de urgência. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 153003145, na qual requer a improcedência do pedido inicial, argumentando, em síntese, que os usuários do SUS devem observar os critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF, bem como a data de inserção no sistema SISREG, tudo de modo a aguardar a disponibilização de vaga e o pertinente agendamento da consulta de acordo com a respectiva classificação de risco atribuída à parte autora. Alternativamente, se o pedido for concedido, requer a determinação de juntada de três orçamentos. Juntou ofício ID 155761891, informando que as consultas foram agendadas dia 27/03/2023 para neurologia pediátrica e 31/03/2023 para genética. Requereu, por fim, a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir. Em réplica ID 153705851, a parte autora ratificou o exposto na inicial. Em manifestação final ID 154546227, o Ministério Público oficiou pela procedência do pedido.” (ID 48421488). Pela r. sentença, julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “1 _ Ante o exposto, confirmando a antecipação da tutela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da intimação, CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E CONSULTA EM GENÉTICA, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 3 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal.” (ID 48065144). A Defensoria Pública do Distrito Federal apelou (ID 48421492), postulando a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Ao final, requereu: “d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC).” (ID 48421492). O Distrito Federal apresentou contrarrazões de ID 48421496, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 48602011, manifestou desinteresse em se pronunciar quanto ao recurso interposto pelo Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal objetiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios ante o êxito da demanda sob seu patrocínio em favor da autora. Com relação a essa questão jurídica, tenho entendimento que se alinha ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 421 DO STJ. 1. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão de dever ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu a autora vitoriosa na demanda. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1670555, 07616875320198070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública a ele pertencente, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, e já que o julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, é de rigor o provimento do recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o valor atribuído à causa é muito baixo, vale dizer, R$ 100,00 (cem reais). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para, reformando a r. sentença, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora